Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-52.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706112-52.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: JOSE SILVERIO LINO BORGES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito do recurso. Acrescenta, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026